Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE TRATADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DO TEMA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE SIMPLES INCIDENTE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS NÃO ADMINISTRADORES. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO PROTETIVO. TODOS OS SÓCIOS RESPONDEM PELOS COMPROMISSOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, as matérias relativas à legitimidade e à aplicação do diploma consumerista foram tratadas de forma exaustiva na fase de conhecimento. Diante disso, em sede de cumprimento de sentença, o tema encontra-se abarcado pela preclusão. A regra, além prestigiar o direito constitucional de que as decisões ocorram dentro de prazo razoável, também qualifica outra regra processual que determina à parte o dever de alegar qualquer nulidade na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de preclusão.
2. Nesta instância recursal, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015).
3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é necessária sua instauração em autos apartados, porquanto este não tem natureza de processo incidental, mas de simples incidente.
4. Quanto à exclusão de sócios não administradores, verifica-se que o artigo 28 do código consumerista não faz distinção quanto à ingerência do sócio e para efeitos de desconsideração da personalidade jurídica. Por sua vez, desconsiderada a personalidade da sociedade empresária, altera-se o parâmetro protetivo que separava o patrimônio e as obrigações, de modo que o sócio responde pelos compromissos da sociedade. Diante disso, mesmo os sócios minoritários e não administradores podem ser responsabilizados.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.